Tribunal: TJES
Processo: 0000020-86.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000020-86.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVID DOS SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que absolveu
David dos Santos Ribeiro
das sanções do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Razões recursais, pugnando pela
condenação
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial opinando pelo
provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000020-86.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que absolveu
David dos Santos Ribeiro
das sanções do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.

Razões recursais, em síntese, pugnando pela
condenação
.

É o breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 02 de Janeiro de 2020, por volta das 17h10, na Rua Padre Anchieta, no bairro Ibes, o denunciado David dos Santos Ribeiro transportava/trazia consigo, 13 (treze) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha, destinadas ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas.

É o breve relato. Passo a decidir.

A
materialidade
restou provada pelo Laudo Químico às fls. 91, atestando trata-se de cocaína e maconha.

Em que pese os argumentos expostos pelo Ministério Público,
a prova apresenta-se duvidosa quanto a autoria.

O
apelado
, em juízo, negou a prática delitva, afirmando que estava sentado quando fora abordado pelos policiais e que o dinheiro que estava em seu poder lhe foi dado por sua avó. Argumenta que a droga fora encontrada em um barraco, em um monte de lixo, tendo informado para os policiais a quem pertencia, esclarecendo, ainda, que estava no local para comprar uma bicicleta.

Como se sabe, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, desde que amparado em outros elementos probatórios, o que não representa a hipótese dos autos.

A
pretensão ministerial se baseia

na versão apresentada pelos policiais
, no entanto, na fase judicial estes não se recordam com clareza acerca dos fatos.

O
GM Renato Alexandre Alves Messias
, disse que receberam uma comunicação através de populares, dando informações do indivíduo, logrando êxito em abordar o denunciado, cujas características eram semelhantes à denúncia, encontrando com o mesmo certa quantidade de drogas em local de intensa comercialização. Entretanto, afirmou que via rede social que não se recorda se chegou a ver o acusado vendendo a droga para alguém; se houve apreensão de dinheiro em poder do acusado; se a droga estava, próxima ou com o acusado; que tipo de droga foi apreendida ou se o acusado deu alguma versão. Ao final, revelou que chegou a visualizar o exato momento em que o acusado teria dispensado a droga, afirmando que seria o segundo homem da frente; que já conhecia o acusado de outros fatos e o abordou várias vezes.

Já o
GM Joel Theodore Paranhos Bucsan
disse que não se recorda dos fatos; que não se recorda e que não pode afirmar que o acusado teria dispensado a droga naquela ocasião.

Portanto, da prova produzida extrai-se o denunciado fora abordado, mas a droga não estava em seu poder e sim em um terreno. Não se pode olvidar que a informação de que a droga pertencia ao denunciado partiu de
denúncias anôninas
; que o local era de
intenso tráfico de drogas
e
haviam 06 (seis) indivíduos
no momento da abordagem, havendo apenas o relato de um dos agentes no sentido de que viu o apelado dispensar a droga, o que não fora corroborado por seu colega.

Outrossim, apesar da fala de um dos agentes quanto a existência de abordagens anteriores ao apelado, este não responde a outra ação penal e não se produziu outras provas do seu envolvimento com o tráfico de drogas, estando, aqui,
baseada apenas em denúncias anônimas, já que nenhuma droga fora apreendida em sua posse e, tampouco, fora flagrado em situação indicativa de comércio ilegal.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à
fragilidade das provas produzidas nos autos
.

Não sendo possível a condenação do apelado baseada em meras conjecturas e suposições, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, impõe-se a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes do STJ e de minha relatoria:

Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro. E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferiam certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal". 7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050). (AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Conforme consta expressamente do aresto recorrido, a única prova utilizada como fundamento para condenar a acusada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas foi o depoimento da corré e o dos policiais. 3. De acordo com o entendimento desta Corte, admite-se o uso da prova policial, consistente em depoimentos prestados, para fim de embasar a condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no AREsp 360.241/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

[...] Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face dos apelantes, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. As declarações das testemunhas não conseguiram apontar a autoria do crime. 2. Modificação da sentença para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, APR: 00002179220178080052, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 04/08/2021, DJe 27/08/2021)

Posto isto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - PEDIDO CONDENATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos. Não sendo possível a condenação do apelado baseadas em meras conjecturas e suposições, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.